Tribunal: TJSP
Processo: 1004203-03.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM LAJE DE CONDOMÍNIO. Sentença que reconhece ilegitimidade para o pleito e falta de interesse processual. Legitimidade presente. Relação jurídica de direito material entre as partes, e não entre os condôminos, em cujas unidades condominiais os danos se estenderam por infiltração na laje do prédio. Falta de interesse processual mantida. Mensagens

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM LAJE DE CONDOMÍNIO. Sentença que reconhece ilegitimidade para o pleito e falta de interesse processual. Legitimidade presente. Relação jurídica de direito material entre as partes, e não entre os condôminos, em cujas unidades condominiais os danos se estenderam por infiltração na laje do prédio. Falta de interesse processual mantida. Mensagens eletrônicas trocadas entre as partes comprovando a atuação da ré na solução dos reparos na laje do Condomínio. Petição inicial com alegações genéricas, sem detalhar quais os danos que não foram reparados. Contestação apresentando relatórios de procedimentos de teste e reparo na laje do condomínio, sem oposição deste. Ausência de impugnação do Condomínio, que deixou de apresentar réplica, perdendo oportunidade de esclarecer em quais pontos os danos ainda persistem. Recurso provido tão somente quanto à legitimidade do autor, permanecendo a extinção do processo em relação à falta de interesse processual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004203-03.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
CONDOMINIO
EDIFICIO
SANTA
CECILIA,
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-03.2019.8.26.0590 -Voto no 12.989
2
COMARCA:
SÃO VICENTE
APELANTE:
CONDOMINIO EDIFICIO SANTA CECILIA
APELADA :
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VOTO N.o 12.989
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM LAJE
DE CONDOMÍNIO. Sentença que reconhece ilegitimidade para o
pleito e falta de interesse processual. Legitimidade presente.
Relação jurídica de direito material entre as partes, e não entre os
condôminos, em cujas unidades condominiais os danos se
estenderam por infiltração na laje do prédio. Falta de interesse
processual mantida. Mensagens eletrônicas trocadas entre as
partes comprovando a atuação da ré na solução dos reparos na laje
do Condomínio. Petição inicial com alegações genéricas, sem
detalhar quais os danos que não foram reparados. Contestação
apresentando relatórios de procedimentos de teste e reparo na laje
do condomínio, sem oposição deste. Ausência de impugnação do
Condomínio, que deixou de apresentar réplica, perdendo
oportunidade de esclarecer em quais pontos os danos ainda
persistem. Recurso provido tão somente quanto à legitimidade do
autor, permanecendo a extinção do processo em relação à falta de
interesse processual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização. O
processo foi julgado extinto sem resolução de mérito na sentença de fls. 118/120,
imputados os ônus sucumbenciais ao autor, condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 123/132), alegando estar presente o interesse
processual, uma vez que o problema com a reparação da laje e unidades atingidas pela
queda da antena de responsabilidade da apelada vem se estendendo desde o ano de
2017 e agrava-se com o tempo. Anota que, embora tenha a ré reconhecido sua
responsabilidade e iniciado os procedimentos para reparo do local, os profissionais
contratados apenas protelam a execução dos serviços, devendo ser a apelada compelida
ao reparo necessário na laje, no trabalho e nas unidades danificadas com infiltrações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-03.2019.8.26.0590 -Voto no 12.989
3
sendo que uma das unidades é da zeladoria. Assevera ser parte legítima a ingressar
com a presente ação, eis que a manutenção da laje e do telhado são de
responsabilidade do Condomínio, e não das unidades autônomas. Ainda, discute-se, não
os direitos individuais de cada unidade, mas o reparo da estrutura do Condomínio como
um todo, pois a queda da antena danificou as estruturas do Condomínio como a laje e o
telhado e, consequentemente, as unidades autônomas, incluindo a zeladoria do
condomínio. Pleiteia a procedência do pedido para condenar a ré ao reparo na laje,
telhado e unidades danificadas com as infiltrações, incluindo a zeladoria, bem como ao
ressarcimento de todos os prejuízos suportados pelo apelante até sanados os
problemas, ou, então, a anulação da sentença para a produção de prova pericial.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
Contrarrazões às fls. 176/186.
É O RELATÓRIO.
Alega o autor na inicial ter locado à ré espaço na laje do prédio
para instalação de antena. Aduz que o telhado e a laje do prédio vêm sofrendo infiltração
de água, que aumentou com a queda de parte da antena. Atribui culpa pelos danos à ré,
os quais não foram reparados a contento.
O d. juiz ad quo julgou extinto o processo sem resolução de
mérito, reconhecendo falta de interesse processual e ilegitimidade ativa, observando que
os danos se deram nas unidades condominiais.
Em relação à legitimidade do Condomínio, assiste razão ao
apelante.
A legitimidade para atuar na via processual decorre de vinculação
com o direito material, com as exceções previstas no art. 18 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-03.2019.8.26.0590 -Voto no 12.989
4
No caso do Condomínio, dispõe o artigo 1.348, II do CC, in verbis:
Art. 1.348. Compete ao síndico:
(...)
II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo
ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns”.
Ainda que os danos possam ter se estendido até as unidades
condominiais, o fato originou-se na laje do prédio e, ainda, por culpa atribuída à locatária
que tem relação jurídica com o Condomínio, como se infere do contrato de locação
originário de fls. 67/76, firmado entre o autor Condomínio e a ré Nextel.
Nesse contexto, em relação ao pedido atinente à obrigação de
fazer que envolve dano material, inafastável o reconhecimento da legitimidade do
Condomínio, tendo em vista a relação jurídica direta entre ele e a ré, a qual firmou
contrato de locação com o autor.
Poderia se cogitar de eventual legitimidade do condômino em
pleitear ressarcimento em relação aos valores que eventualmente tenha despendido em
sua unidade condominial em razão dos danos acarretados pela ré. Todavia, não é este o
caso dos autos, em que o pedido se fundamenta em obrigação de fazer, e o pedido de
ressarcimento de danos é exclusivo para reembolso das despesas suportadas pelo
Condomínio, e não pelos condôminos, como se infere do item 4 de fls. 07.
Também, não é o caso de indenização por dano moral, pedido
para o qual somente o condômino que se sentiu lesado tem o direito de formular, visto
que se trata de dano de natureza pessoal.
Nesse sentido, confira-se o julgado em que foi reconhecida a
ilegitimidade do condômino:
AÇÃO INDENIZATÓRIA OBRA EM FACHADA DE CONDOMÍNIO AÇÃO
PROMOVIDA PELO CONDÔMINO SENTENÇA QUE RECONHECE
ILEGITIMIDADE
PARA
O
PLEITO
DE
DANO
MATERIAL
E
IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS PRETENSÃO DE REFORMA
INTEGRAL DO PRONUNCIAMENTO ALEGAÇÃO DE QUE OS
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DE FORMA FALHA E DEFEITUOSA,
DEVENDO SER RECONHECIDO INTERESSE DO CONDÔMINO NA
PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA E ACOLHIDA REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS ART. 1.348, II DO CC QUE ATRIBUI AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-03.2019.8.26.0590 -Voto no 12.989
5
SÍNDICO LEGITIMIDADE PARA DEFESA DE INTERESSES COMUNS,
NO QUAL SE INCLUI FACHADA DE EDIFÍCIO PRECEDENTES DO C.
STJ
ILEGITIMIDADE
QUE
REMANESCE
ÍNTEGRA
(...).
(Ap.
1060267-19.2017.8.26.0100, rel. FRANCISCO CASCONI, j. 08/10/2019).
Muito embora se verifique pertinência subjetiva do autor em
relação à pretensão deduzida a legitimar o pedido de obrigação de fazer, não tem razão
o apelante no tocante ao interesse processual.
A mensagem eletrônica de fls. 48 revela que, em 26/02/2019, o,
Condomínio reclamou à ré que o serviço na laje havia sido executado, mas ainda
continuava entrando água no apartamento, embora em pequena quantidade. Foi
indagado quando ocorreria o serviço interno de reforma nos apartamentos 73, 74 e 84.
Em
27/02/2019,
a
ré
estava
procedendo
ao
teste de
estanqueidade e iria informar o relato do síndico aos especialistas, e que os serviços nos
apartamentos seriam iniciados após a confirmação do teste.
Com a contestação, a ré apresentou as vistorias corretivas
realizadas pela ré de fls. 112 e 113 demonstrando que, em 12/03/2019 foram feitos os
testes de estanqueidade e, em 02/04/2019, foi realizado o remanejamento do cano de
água, possível ponto de infiltração, ou seja, defendeu a tese de que os danos
decorrentes da infiltração foram sanados.
Instado a se manifestar, o Condomínio permaneceu inerte,
deixando de rebater os argumentos defensivos no sentido de que os reparos estavam
sendo realizados, sem oposição.
Ademais, tais correções para sanar os pontos de infiltração
ocorreram um mês antes da propositura da presente ação, e na inicial, o Condomínio
afirma que a ré realizou serviços mas que não foram eficazes a sanar as infiltrações na
laje, causando prejuízos para o condomínio e para as unidades 73, 74 e 84, porém, não
especificou quais foram as falhas que ainda existiram após os reparos demonstrados às
fls. 112 e 113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-03.2019.8.26.0590 -Voto no 12.989
6
Cabia ao Condomínio detalhar quais os danos que ainda
persistem. Para tanto, em havendo dificuldade técnica, deveria ter instruído o processo
com parecer de profissional especializado contendo apontamentos específicos a serem
reproduzidos na inicial como causa de pedir.
Vê-se que o relato inicial é genérico, tanto é assim que os
argumentos iniciais não se sustentaram quando da apresentação da contestação, na
qual a ré comprovou que estava realizando procedimentos de teste e reparo na laje do
condomínio, sem oposição deste.
Consigne-se que nem mesmo houve oposição aos argumentos
processuais defensivos, uma vez que decorreu o prazo sem manifestação do autor em
réplica, perdendo oportunidade de esclarecer em quais os pontos os danos ainda
persistem (fls. 117).
Como bem anotou o d. juiz ad quo, a ré, antes mesmo do
ajuizamento da ação, conforme as mensagens eletrônicas enviadas, já havia
manifestado expresso interesse em providenciar o reparo das áreas comuns do prédio
residencial, estando pendente apenas a identificação e especificação de quais os
serviços necessários para recuperação da área comum do condomínio edilício atingido
pela queda da antena. E, coma contestação, a ré exibiu documentos comprobatórios da
recuperação da laje superior do condomínio, mediante a substituição da manta asfáltica,
realização dos testes de estanqueidade e remanejamento do cano de água, identificado
como possível ponto de infiltração. Intimado, o autor não se manifestou sobre o conteúdo
da resposta, dando a entender que, de fato, houve a recuperação da área comum
atingida, iniciada antes mesmo da angularização da relação jurídico-processual e
independentemente de qualquer ordem de natureza jurisdicional. Logo, não houve
resistência da ré, nem há, na verdade, necessidade do pronunciamento judicial para
resolução do conflito de interesses, solucionado no âmbito extrajudicial. Possível, neste
aspecto, o reconhecimento da falta de interesse processual.
Assim, o recurso é provido tão somente quanto à legitimidade do
autor, permanecendo a extinção do processo em relação à falta de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-03.2019.8.26.0590 -Voto no 12.989
7
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator